Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUTOMÓVEL. VALOR DO BEM NO MOMENTO DA DISSOLUÇÃO. DÉBITOS. PARTILHA A PARTIR DO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.1. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública.
2. Declarado o encerramento da união estável, é dissolvida a comunhão de bens, sendo este o momento a fim de se aferir o patrimônio comum a ser partilhado.
3. Os débitos a serem partilhados são aqueles existentes no momento da dissolução da união estável.
4. A simples apresentação de peça processual não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.